Tribunal: STF
Processo: AI 843693
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL. REMUNERAÇÃO DE INTEGRANTES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA PERDA DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE.



    ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÕES DA REGRA DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição, ainda que com o resultado não concorde a agravante. Indeferimento de pedido não equivale pura e simplesmente à ausência de fundamentação.



    No caso em exame, o Tribunal de origem assentou que as autoridades fiscais examinaram extensamente as questões que lhes foram postas pela agravante no curso do processo administrativo. Assim, a alegada violação do devido processo legal pela adoção de sanção política foi supervenientemente exaurida.



    Não há violação da regra da legalidade, pois o art. 14, I do CTN proíbe a distribuição do patrimônio ou da renda da entidade que se pretende imune à tributação.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.